Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600800-61.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
ELEIÇÕES 2024. ENTREVISTA. CRÍTICA
GENÉRICA E INESPECÍFICA. FATO
S A B I D A M E N T E
I N V E R Í D I C O .
I N T E R P R E T A Ç Õ E S D I V E R S A S .
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que concedeu direito de resposta
por fala de candidato em entrevista
concedida a emissora de rádio, com trecho
Num. 44093891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

considerado inverídico acerca da ausência
de concursos públicos em anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está determinar se a fala
do candidato da recorrente constitui
disseminação de informação sabidamente
inverídica, a justificar a concessão do direito
de resposta pela instância inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de resposta somente é cabível
quando a informação veiculada é
sabidamente inverídica e de fácil
verificação, o que não se comprova no
presente caso, já que a crítica do candidato
foi genérica e relacionada a gestões
passadas, sem alusão a nomes específicos
ou a fatos incontroversos.

4. A jurisprudência eleitoral é clara ao
estabelecer que, para concessão de direito
de resposta, deve-se verificar a existência
de ofensa grave ou de fato sabidamente
falso. Críticas políticas que envolvem
diferentes interpretações sobre fatos não
constituem base suficiente para tal medida.

5. A fala questionada, embora possa ser
passível de contraposição, não ultrapassa
os limites da liberdade de expressão e do
debate eleitoral legítimo, que admite
controvérsias e opiniões divergentes quanto
a gestões públicas anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. Não se caracteriza como sabidamente
inverídica a informação genérica e não
específica que admite diferentes
interpretações sobre gestões anteriores.

2. Críticas à administração pública feitas no
contexto de debates eleitorais, sem menção
a fatos incontroversos ou nomes
específicos, não justificam a concessão de
direito de resposta.

Num. 44093891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/list

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600800-61.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600800-
61.2024.6.16.0073, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente o pedido de direito de resposta e retificou a decisão judicial interlocutória que
antecipou os efeitos da tutela jurisdicional eleitoral perseguida, mantendo a determinação para que
a Rádio Celinauta promova a remoção do conteúdo impugnado, tangente a fala do candidato a
prefeito, Sr. Robson Cantu, quando afirma que há mais de 12 anos não há concurso público para
cargos da Prefeitura de Pato Branco, hospedado no link:
https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=qi2Omg&ref=watch_permalink&v=91881946693102
2&rdid=3ctiqDkHLCIxhRnT, bem como a não veiculação do conteúdo impugnado, tanto pela Rádio
Celinauta, quanto pelo representado, sem prejuízo do direito ao exercício do direito de resposta em
favor da representante, o qual deverá se dirigir estritamente ao fato inverídico veiculado, pelo
tempo de 01 (um) minuto, junto à Rádio Celinauta, no período matutino, e da advertência à
representante de que na hipótese de não usar o tempo concedido para efetivamente responder ao
fato ofensivo, ser-lhe-á subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral, o que faço com
arrimo no art. 32, inciso III, alíneas "a" a "h", da Resolução TSE n.º 23.608/19, c/c o art. 58, § 3º,
inciso III, da Lei n.º 9.504/97. Concedeu, ainda, ao representante, o direito de resposta, junto à
página eletrônica que veiculada a entrevista, com os mesmos tamanhos, caracteres, elementos e
impulsionamento do conteúdo reconhecido como inverídico. (Requerimento de Direito de Resposta
ajuizado Coligação "Mudança com Competência", com fulcro nos artigos 5º e 220 da CF em face de
Robson Cantu e Fundação Cultural Celinauta que visa a concessão de direito de resposta, onde o
representante afirma que em 12|09|24, às 11h, a representada Rádio Celinauta recebeu em seu
estúdio o candidato e representado Robson Cantu para entrevistá-lo sobre suas propostas.
Prossegue afirmando que este fez afirmação sabidamente inverídica, relativa a falta de concurso
público há mais de 12 anos, bem como a existência de programas piratas na Prefeitura de Pato
Branco. Afirma que a entrevista foi veiculada em tempo real na rádio e foi postada no Facebook
oficial da emissora, onde ela ainda está disponível e pode ser acessada por meio do link
https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=qi2Omg&ref=watch_permalink&v=91881946693102
2&rdid=3ctiqDkHLCIxhRnT).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PL] - PATO BRANCO - PR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA (TERCEIRO
INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093891
01/10/2024
16:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.651

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600800-61.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] -
PATO BRANCO - PR
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS / PSB / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
TERCEIRO INTERESSADO: FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
ELEIÇÕES 2024. ENTREVISTA. CRÍTICA
GENÉRICA E INESPECÍFICA. FATO
S A B I D A M E N T E
I N V E R Í D I C O .
I N T E R P R E T A Ç Õ E S D I V E R S A S .
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que concedeu direito de resposta
por fala de candidato em entrevista
concedida a emissora de rádio, com trecho
Num. 44093891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

considerado inverídico acerca da ausência
de concursos públicos em anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está determinar se a fala
do candidato da recorrente constitui
disseminação de informação sabidamente
inverídica, a justificar a concessão do direito
de resposta pela instância inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de resposta somente é cabível
quando a informação veiculada é
sabidamente inverídica e de fácil
verificação, o que não se comprova no
presente caso, já que a crítica do candidato
foi genérica e relacionada a gestões
passadas, sem alusão a nomes específicos
ou a fatos incontroversos.

4. A jurisprudência eleitoral é clara ao
estabelecer que, para concessão de direito
de resposta, deve-se verificar a existência
de ofensa grave ou de fato sabidamente
falso. Críticas políticas que envolvem
diferentes interpretações sobre fatos não
constituem base suficiente para tal medida.

5. A fala questionada, embora possa ser
passível de contraposição, não ultrapassa
os limites da liberdade de expressão e do
debate eleitoral legítimo, que admite
controvérsias e opiniões divergentes quanto
a gestões públicas anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. Não se caracteriza como sabidamente
inverídica a informação genérica e não
específica que admite diferentes
interpretações sobre gestões anteriores.

2. Críticas à administração pública feitas no
contexto de debates eleitorais, sem menção
a fatos incontroversos ou nomes
específicos, não justificam a concessão de
direito de resposta.

Num. 44093891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Referendo no Direito de Resposta nº
060153015, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, j. 26.10.2022; TRE/PR, REl nº
060013523, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 23/09/2024; TRE/MG, Recurso
Eleitoral nº 060054832, Rel. Des. Julio
Cesar Lorens, j. 16.09.2024; TRE/RS,
Recurso Eleitoral nº 060025044, Rel. Des.
Mario Crespo Brum, PSESS 16/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO
BRANCO”, contra a sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral, que julgou procedente o Direito de
Resposta movido pela COLIGAÇÃO “MUDANÇA COM COMPETÊNCIA”.
Nas razões de id. 44065055, a recorrente alega a inexistência de fato inverídico
ou gravemente descontextualizado na fala de seu candidato, em entrevista concedida à Rádio
Celinauta, tratando-se de fala “solta”, “com menos de dois segundos”, “carregada de força de
expressão” e “totalmente inofensiva”.
Defende que a intervenção da Justiça Eleitoral no debate político deve limitar-se a
coibir falas inverídicas que efetivamente causem impacto na campanha e promovam quebra da
isonomia entre os postulantes, o que não é o caso dos autos, em que a fala do candidato da
recorrente durou poucos segundos e foi dita em meio a um debate sobre temas amplos no
contexto de entrevista jornalística.
Num. 44093891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim
de cassar o direito de resposta concedido na origem, bem como levantar a vedação ao trecho da
entrevista concedida à Rádio Celinauta.
Em contrarrazões (id. 44065060), a recorrida defende que a “veiculação de
informações falsas e degradantes pelo Recorrente representa, portanto, verdadeira violação à
liberdade de opinião dos cidadãos do Município de Pato Branco”, não se caracterizando o teor
das falas do candidato na entrevista concedida à emissora local mera crítica política.
Requer, ao final, o desprovimento do recurso interposto.
Aportados os autos nesta Instância, deferi parcialmente o pedido para atribuição
de efeito suspensivo ao recurso, especificamente quanto à concessão do direito de resposta,
mantida a suspensão de reprodução do trecho impugnado (id. 44069040).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44078664, pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Apesar de não certificado pelo cartório eleitoral, em desacordo com o disposto no
art. 339, caput, do Provimento CRE/PR 002/2021, em consulta aos autos no PJe-1 é possível
verificar que a sentença de id. 44065048 foi publicada em mural eletrônico em 20/09/2024, sendo
o recurso interposto no dia seguinte (id. 44065055), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua
apresentação deu-se em 21/09/2024, com o protocolo da peça processual no dia seguinte (id.
44065060).

II - Mérito

Num. 44093891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à caracterização, ou
não, de trecho das falas do candidato a prefeito Robson Cantu em entrevista concedida à Rádio
Celinauta como disseminação de informação falsa ou gravemente descontextualizada, bem com
sua aptidão para garantir à recorrida o direito de resposta, na forma da legislação.
Acerca do direito de resposta na propaganda eleitoral, dispõe a Lei nº 9.504/97:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Não basta, portanto, que aquele que postula o direito de resposta tenha se
sentido ofendido pelo teor da fala, mas que dela se extraia calúnia, difamação, injúria ou
informação sabidamente inverídica.
Fato sabidamente inverídico, segundo definição contida no REl nº 11302, desta
Corte, é “aquele sobre o qual recai a certeza de seu total alheamento com a realidade.” Segundo
o TSE, “é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano, a ‘olhos
desarmados’. Além disso, deve denotar ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou
coligação” (Rp nº 1201-33).
Conforme relato contido na petição inicial de id. 44064965, os trechos da
entrevista de Robson Cantu considerados como violadores da norma são os seguintes:

(...) dos dois últimos concursos, 12 anos que não tinha concurso (...).
Thiago, vamos falar uma coisa, tem um cara aí, que é candidato a prefeito, que
para mim é um... ele não estava em Pato Branco, olha o que ele fala, o Parque
Tecnológico de Pato Branco não tava nada organizada gente, a Prefeitura tinha
mais que 15 softwares piratas quando eu cheguei, um candidato a prefeito de
tecnologia que vê sua Prefeitura com programas piratas, não pode administrar
nem sua casa

Contextualizando ambas as falas (id. 44064968), tem-se a seguinte transcrição:

(14m50s)
Num. 44093891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

Robson: e é isso que nós temos que fazer, Thiago, tá? Então é legal eu dizer...
olha, Thiago, você sabe quantos funcionários eu contratei?
Entrevistador: do último concurso?
Robson: dos dois últimos concursos... doze anos que não tinha concurso. Você
que teve oportunidade de trabalhar na prefeitura municipal... setecentas famílias
hoje.
Entrevistador: e vai, deve fazer mais... deve fazer mais... a ideia é fazer...?
Robson: Não, ó Thiago, é uma coisa bem relativa...a gente... eu acho que eu e o
Fernando entramos... que é a maior frustração que eu tenho, a dor do meu
coração, eu não ter feito a reforma administrativa, que os vereadores não me
deixaram... aliás “os” não, tem que colocar na mão, uma mão aí de vereadores,
cinco vereadores não me deixaram fazer a reforma administrativa, tá? A reforma
administrativa nós temos que fazer, o povo não pode mais pagar imposto, gente,
não pode... a gente tem que ser...
Entrevistador: o que que é a reforma administrativa?
Robson: você tem que hoje fazer toda ela. Por exemplo, o que fica e o que não
fica de secretarias, o que nós podemos terceirizar dentro da administração
pública. Você não pode ter hoje, um problema lá na frente, você tem várias
coisas... hoje, a administração moderna é menos espaços e mais tecnologia. Por
isso que o Fernando está aqui, o Fernando é um cara maravilhoso. Thiago,
vamos falar uma coisa, tem um cara aí, que é candidato a prefeito, tá... que pra
mim é um... ele não estava em Pato Branco, né... olha o que que ele, ele fala... o
parque tecnológico de Pato Branco não tinha um... não tava nada organizado,
gente... não tava organizado, gente... a prefeitura tinha mais do que quinze
software pirata quando eu cheguei... um candidato a prefeito, tecnologia, que vê
a sua prefeitura com programas piratas, não pode administrar nem sua casa...
me perdoe, gente... vamos fazer uma coisa... a administração pública, eu não
vou deixar nada pra trás, eu não vou deixar nada... a administração pública ele
tem que, nós temos que rever toda a terceirização que nós podemos fazer...
menos espaço, mais tecnologia
(...)

A entrevista tem, ao todo, 1h3m48s, correspondendo o trecho objeto da
representação a 2m40s.
Como prova de que a fala do candidato, quanto à inexistência de concurso
público para cargos na prefeitura de Pato Branco, é falsa, a recorrida anexou o edital de id.
44064967, datado de 2018.
Nada trouxe, todavia, acerca da afirmação, também contida na entrevista, de que
haveria “quinze softwares piratas” em uso na prefeitura quando Robson Cantu tomou posse,
embora tenha negado que tal fato seja verdadeiro.
Por tal razão, na decisão de id. 44064972 o juízo a quo “indeferiu a inicial” com
Num. 44093891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

relação à alegação de irregularidade relativa ao uso de softwares piratas pela prefeitura de Pato
Branco, sem que a parte autora tenha se insurgido com relação a esse ponto.
A sentença de id. 44065048, portanto, restringiu-se a analisar a irregularidade
referente ao trecho relativo à não realização de concursos públicos em período anterior ao atual
mandato. Cito a fundamentação contida na sentença:

No caso presente, o direito de resposta invocado é baseado na seguinte fala:
“(...) dos dois últimos concursos, 12 anos que não tinha concurso (...)” (15min da
entrevista).
A defesa contextualiza o discurso, nestes termos:
Trata-se, como se vê, de uma expressão:
- solta no meio de uma fala (uma fala mais abrangente sobre gestão);
- com menos de dois segundos (sem qualquer repetição ulterior);
- carregada de força de expressão (podia ter dito “trocentos anos que não tinha
concurso...”);
- totalmente inofensiva (tanto no sentido de que não ofendeu ninguém como no
sentido de se absolutamente incapaz de influenciar o pleito)
Compulsando a prova documental e midiática que aparelha a representação,
verifica-se que parte do conteúdo das afirmações – inexistência de concurso
público há doze anos -, têm o nítido e cristalino objetivo de desinformar o eleitor.
Veja-se que o próprio representado confirma a existência de concursos públicos
nos últimos doze anos para os cargos existentes na Prefeitura de Pato Branco.
Não tem acolhimento da tese da defesa de fala genérica, inofensiva, de
segundos, eis que se tratou de fala inverídica, que atrai consequências.
Assim, para a concessão de direito de resposta “[p]recedentes deste Tribunal
Superior no sentido de que o conteúdo da informação deve ser sabidamente
inverídico, absolutamente incontroverso e de conhecimento da população em
geral, não podendo ser alvo de direito de resposta um conteúdo passível ” (Ac. de
9.9.2014 no R-Rp nº 108357, rel.de dúvida, controvérsia ou de discussão na
esfera política Min. Admar Gonzaga Neto).
Não se olvida que estamos na reta final da campanha eleitoral. Assim, cada
atitude ou atividade é minuciosamente pensada e executada pelos contendentes.
Isso é natural do jogo eleitoral na disputa do voto do eleitorado.
Entretanto, a Justiça Eleitoral, tem o poder-dever de fazer com que os atores do
processo eleitoral respeitem-se, bem como ao eleitorado, que é o principal
destinatário de informações verídicas e fidedignas.
O que não se pode coadunar é com atos que não possuem base sólida e verídica
a fim de, unicamente, prejudicar a campanha dos concorrentes.
Por conseguinte, a liberdade do representado de rememorar o eleitorado sobre a
publicação de concursos públicos junto à Prefeitura de Pato Branco esbarra no
consectário lógico de base informativa verídica a ela associada.
Tanto é assim que, quando há distorção entre a realidade e a fantasia, merece a
conduta a devida sanção, que, trata-se do direito de resposta.
Num. 44093891 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

Assim sendo, uma vez reconhecida a distorção da informação repassada ao
eleitorado patobranquense, é cabível, por isso, o direito de resposta pleiteado
pela representante.
A teor do art. 58, § 3º, II, ‘c’, da Lei n. 9.504/1997, o direito de resposta nunca
será inferior a um minuto.
Nesse contexto, considerando que a entrevista se deu na Rádio Celinauta, no
período matutino, no qual foi veiculada a interseção irregular.
Logo, a representante faz direito de resposta para veiculação, com o tempo de
um minuto, atentando-se, exclusivamente, ao fato objeto da presente
representação.
DISPOSITIVO
Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido de direito de resposta e RATIFICO a decisão
judicial interlocutória que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional eleitoral
perseguida, mantendo a determinação para que a Rádio Celinauta promova a
remoção do conteúdo impugnado, tangente a fala do candidato a prefeito, Sr.
Robson Cantu, quando afirma que há mais de 12 anos não há concurso público
para cargos da Prefeitura de Pato Branco, hospedado no link:
https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=qi2Omg&ref=watch_permalink&v
=918819466931022&rdid=3ctiqDkHLCIxhRnT, bem como a não veiculação do
conteúdo impugnado, tanto pela Rádio Celinauta, quanto pelo representado, SEM
PREJUÍZO do direito ao exercício do direito de resposta em favor da
representante, o qual deverá se dirigir estritamente ao fato inverídico veiculado,
pelo tempo de 01 (um) minuto, junto à Rádio Celinauta, no período matutino, E
DA ADVERTÊNCIA à representante de que na hipótese de não usar o tempo
concedido para efetivamente responder ao fato ofensivo, ser-lhe-á subtraído
tempo idêntico do respectivo programa eleitoral, o que faço com arrimo no art. 32,
inciso III, alíneas “a” a “h”, da Resolução TSE n.º 23.608/19, c/c o art. 58, § 3º,
inciso III, da Lei n.º 9.504/97.
Concedo, ainda, ao representante, o direito de resposta, junto à página eletrônica
que veiculada a entrevista, com os mesmos tamanhos, caracteres, elementos e
impulsionamento do conteúdo reconhecido como inverídico.

A matéria devolvida à análise recursal, portanto, cinge-se ao trecho considerado
irregular pela decisão de 1º Grau, que tem o seguinte teor:

(...) dos dois últimos concursos, 12 anos que não tinha concurso (...)

Todavia, ao contrário do que entendeu a magistrada a quo, do trecho acima não
se extrai inverdade evidente, a ponto de justificar tão drástica medida como a concessão de
Num. 44093891 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

direito de resposta à ora recorrida, nem a restrição aplicada, de modo parcial, à entrevista
concedida pelo candidato à emissora de rádio local.
Do teor da fala do candidato da recorrente, vê-se que sua crítica foi feita de modo
genérico, sem especificar nomes e voltada a fatos que demandam análise aprofundada para
verificação quanto à veracidade, o que, por si só, fulmina o conceito de “sabidamente inverídico
”.
Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “[a] natureza
absolutamente excepcional da concessão do direito de resposta, que somente se legitima, sob
pena de indevido intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com
comprometimento do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses
de fato chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais, capazes de
configurarem injúria, calúnia ou difamação” (Referendo no Direito de Resposta nº 060153015,
Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS 26/10/2022).
Esta Corte, em recentíssimo julgamento, assentou o entendimento no sentido de
que as críticas sobre fatos que admitem interpretação distinta não configuram fato sabidamente
inverídico e não autorizam o direito de resposta:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL. DIVERGÊNCIA DE DADOS
SOBRE POLÍTICAS HABITACIONAIS. FATO NÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA POLÍTICA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que indeferiu pedido de direito de
resposta em face de propaganda eleitoral na qual afirmou que a gestão municipal
de 2017-2024 entregou apenas 300 casas, enquanto os recorrentes alegam que
foram entregues 3.009 moradias financiadas com recursos públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a afirmação de que apenas 300
casas foram entregues na atual gestão é fato sabidamente inverídico; (ii) avaliar
se a propaganda ofendeu a honra do candidato ao criticar sua atuação como
gestor público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre os números apresentados pelas partes decorre de
diferentes interpretações sobre a origem dos recursos utilizados na
construção das moradias. A afirmação de que a atual gestão entregou 300
casas não configura fato sabidamente inverídico, pois admite controvérsia
interpretativa.
4. A crítica à gestão municipal, ainda que ácida, está dentro dos limites da
liberdade de expressão e do debate político. A propaganda não fez
Num. 44093891 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

referência pessoal a Eduardo Pimentel nem ultrapassou o campo das
críticas à administração pública.
5. A proteção à honra de homens públicos é mitigada em relação à de cidadãos
comuns, permitindo críticas mais contundentes às suas gestões, desde que não
ultrapassem o limite da verdade ou da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. Não configura fato sabidamente inverídico quando a informação
veiculada na propaganda eleitoral admite diferentes interpretações sobre
dados oficiais, especialmente no que tange à origem e destinação de recursos
públicos.
2. Críticas a gestões públicas em propagandas eleitorais não violam a honra
de gestores quando feitas dentro do limite da liberdade de expressão e
baseadas em dados que podem ser interpretados de forma legítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV e V; Lei nº
9.504/1997, arts. 57-D e 58.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo no Direito de Resposta nº
060153015, Min. Maria Claudia Bucchianeri, j. 26.10.2022; TSE, AgR–AREspE nº
060040043, Min. Raul Araújo Filho, DJe 28.08.2023; TRE-PR, REl nº
06001855220206160157, Des. Vitor Roberto Silva, j. 05.11.2020.
(TRE/PR, REl 060013523, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 23/09/2024 -
destaques acrescentados)

No caso dos autos, não há menção a nomes de gestores anteriores, que teriam
deixado de realizar concursos, bem como é incontroverso que os concursos que foram realizados
nos anos pretéritos não contemplaram todos os cargos, o que afasta a conclusão pela existência
de fato absolutamente incontroverso.
Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes Regionais:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIREITO DE RESPOSTA. CRITICA
GENÉRICA E INESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ALUSÃO À CANDIDATO
ESPECÍFICO. NÃO PROVIMENTO.
1. Somente ofensa à honra e afirmação sabidamente inverídica ensejam direito
de resposta, nos termos do art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97.
2. A crítica genérica e inespecífica, despida de alusão clara a determinado
governo, candidato, partido ou coligação; a veiculação de conteúdo, cuja
informação é passível de dúvida, controvérsia ou discussão na esfera política; e
críticas - mesmo que veementes - não ensejam o direito de resposta, quando não
ultrapassam os limites do questionamento político e não descambam nem para o
insulto pessoal nem para a increpação de conduta penalmente coibida.
Num. 44093891 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

Precedentes do TSE.
3. Recurso eleitoral não provido.
(TRE/MG, Recurso Eleitoral nº 060054832, Rel. Des. Julio Cesar Lorens, PSESS
16/09/2024)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. DIREITO DE RESPOSTA.
IMPROCEDENTE. CRÍTICA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTEÚDO NÃO
OFENSIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Interposição contra sentença que julgou improcedente pedido de direito de
resposta, sob o fundamento de que os comentários feitos durante propaganda
eleitoral gratuita estão dentro dos limites do debate eleitoral.
1.2. A recorrente alega que o conteúdo veiculado no horário eleitoral gratuito teria
caráter difamatório e inverídico, em especial no que se refere à gestão da saúde
pública do município. Requer o provimento do recurso e o deferimento do direito
de resposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a manifestação do recorrido, de crítica à gestão da saúde pública do
município, configura ofensa capaz de justificar o direito de resposta.
2.2. Limites da liberdade de expressão e do debate eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O direito de resposta, disciplinado pelo art. 58 da Lei n. 9.504/97, consiste em
uma interferência da Justiça Eleitoral nos espaços naturais de divulgação dos
candidatos e deve ser concedido de forma extraordinária, ou seja, apenas quando
o conteúdo supostamente ofensivo contenha flagrante injúria, calúnia, difamação,
divulgação de fato sabidamente inverídico, e quando constitui ofensa pessoal e
direta à pessoa.
3.2. O conteúdo divulgado consiste em mera crítica que não desborda do
costumeiro ambiente de disputa do processo eleitoral, encontrando-se dentro de
limites razoáveis e próprios das campanhas eleitorais e do direito de liberdade de
expressão, constitucionalmente assegurado. A crítica realizada pelo recorrido foi
feita de forma genérica e impessoal, focando apenas na maneira como os
serviços de saúde pública estão sendo geridos. Ademais, não houve menção à
coligação ora recorrente ou a seus candidatos.
3.3. A manifestação objeto da demanda não possui o condão de atrair a
interferência desta Justiça especializada. Os esclarecimentos ou respostas
pretendidas devem ser transmitidas em seu próprio espaço de propaganda
eleitoral, no âmbito da liberdade de discurso que informa as campanhas políticas.
3.4. Não configurada a ofensa, não há fundamento para a concessão do direito
de resposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O direito de resposta somente deve ser concedido de
forma extraordinária, quando o conteúdo supostamente ofensivo contenha
Num. 44093891 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

flagrante injúria, calúnia, difamação, divulgação de fato sabidamente inverídico, e
quando constitua ofensa pessoal e direta à pessoa. 2. A crítica genérica e
impessoal à gestão pública, sem ofensa direta a candidato, não autoriza o direito
de resposta, devendo prevalecer a liberdade de expressão no debate eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TSE, DR n. 0601516-31/DF, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS de 20.10.2022.
(TRE/RS, Recurso Eleitoral nº 060025044, Rel. Des. Mario Crespo Brum, PSESS
16/09/2024)

Por fim, é de se salientar que a crítica contida na fala objeto do recurso foi voltada
a gestões passadas, não à Coligação recorrida e nem a seu candidato inscrito.
De uma simples consulta ao Google, é possível ver que, nos 12 anos anteriores à
posse de Robson Cantu como prefeito de Pato Branco, serviram nessa posição Roberto Salvador
Viganó (2009-2012) e Augustinho Zucchi (2013-2020), sendo que, inscrito pela recorrida,
c o n c o r r e

G
e
r
i

D
u
t
r
a

(
f
o
n
t
e
:

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002020672/202
4/77518).
Ainda que se possa buscar vincular o candidato registrado pela recorrida a
gestões passadas, por integrarem atualmente o mesmo grupo político, não se pode
desconsiderar o fato, público e notório, de que Robson Cantu também integrou a gestão
imediatamente anterior à sua, como vice-prefeito de Augustinho Zucchi no quadriênio 2017-2020 (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2/160000026173/2016/77518).
Por tais razões, a reforma da sentença de 1º Grau, que concedeu direito de
resposta à Coligação recorrida e suspendeu trecho de entrevista concedida pelo candidato da
recorrente à Rádio Celinauta, é medida que se impõe.
Dado que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, impedindo, desse modo, o
exercício antecipado da resposta concedida pela sentença, deixo de aplicar o disposto no art. 35
da Resolução TSE 23.608/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para cassar o direito de resposta
concedido, bem como para levantar a proibição à veiculação do trecho da entrevista concedida
Num. 44093891 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47

por Robson Cantu à Rádio Celinauta em 12/09/2024, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600800-61.2024.6.16.0073 -
Pato Branco - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: MAIS POR PATO BRANCO [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] -
PATO BRANCO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO VINICIUS ZOCCHI -
PR35659, CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - PR37104-A
- RECORRIDO: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS / PSB / FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA
- PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093891 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116385729200000043045444
Número do documento: 24100116385729200000043045444
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:04:47